Tribunal: TJBA
Processo: 8037443-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037443-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: GUILHERME ALVES COELHO

Advogado(s)
:
ROSANA FRANCISCA DE SOUSA, SAULO SERGIO SANTANA VIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Opostos embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a prática discriminatória na exclusão de estudantes vinculados ao FIES das campanhas de descontos por antecipação financeira promovidas por instituição de ensino.

2.O embargante sustentou omissão quanto à alegada legalidade da distinção com base na sistemática de pagamento mensal dos beneficiários do programa.

3.O recurso foi conhecido por preencher os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da legalidade do tratamento diferenciado conferido aos alunos financiados pelo FIES, no tocante à concessão de descontos por antecipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. O acórdão recorrido examinou expressamente a matéria alegada como omissa, afastando a tese de legalidade da conduta com base em normas específicas do FIES, notadamente o art. 18 da Portaria MEC nº 1.725/2001 e o art. 2º da Portaria Normativa MEC nº 2/2010.
7. Constatou-se que os estudantes vinculados ao FIES devem receber os mesmos descontos aplicáveis aos demais alunos, e que a exclusão da campanha configura violação ao princípio da isonomia.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC: “(...) os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (STJ - EDcl no REsp: 1978532/SP, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, DJE 15/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A reapreciação da matéria já enfrentada no acórdão recorrido, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.
Portaria MEC nº 1.725/2001, art. 18.
Portaria Normativa MEC nº 2/2010, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ - EDcl no REsp: 1978532/SP, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, DJE 15/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 8037443-25.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. e embargado GUILHERME ALVES COELHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.